Tribunal: TJSP
Processo: 1058705-30.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 1058705-30.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO - FUNDACRED, é
embargada MARIA ISAURA DE MORAES.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058705-30.2017.8.26.0114/50000
2
Embargos de Declaração no 1058705-30.2017.8.26.0114/50000
Embargante: Fundação de Crédito Educativo Fundacred
Embargada: Maria Isaura de Moraes
Voto no 38.949
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Acórdão
que
reconheceu a prescrição intercorrente e condenou o
exequente ao pagamento de honorários advocatícios ao
patrono da executada. Afastamento da condenação.
Devedora
que
não
pode
ser
beneficiada
pelo
descumprimento de sua obrigação.
Declaratórios acolhidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Fundação de Crédito
Educativo - Fundacred em face do v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela parte ora embargada a fim de reconhecer a prescrição intercorrente,
condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios, arbitrados em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, incluídos os
recursais (fls. 227/238).
Aduz a embargante, em síntese, que o aresto teria incidido em omissão
“quanto a um ponto primordial quando da condenação ao ônus sucumbencial, qual seja, o
princípio da causalidade”.
Defende, também, que “frente aos princípios da boa-fé processual e da
cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação”,
razão pela qual a embargante é que deveria arcar com o pagamento dos honorários
advocatícios, porquanto teria dado causa à instauração do processo (fls. 01/03).
É o relatório.
Os declaratórios devem ser acolhidos.
A embargante se insurge contra a sua condenação ao pagamento de
honorários advocatícios.
O acórdão dispôs o seguinte sobre o tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058705-30.2017.8.26.0114/50000
3
Com a inversão do julgado, arcará a embargada com o
pagamento das verbas sucumbenciais, nelas incluídos os
honorários
advocatícios
devidos
ao
patrono
da
embargante, os quais se fixam em 11% (onze por cento)
sobre o valor da causa, incluídos os recursais, nos termos
do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
De fato, o princípio da causalidade deve ser aplicado ao caso dos autos, de
modo que não pode o devedor, que deu causa ao ajuizamento da execução, diante de seu
inadimplemento, se beneficiar do descumprimento da sua obrigação.
Neste sentido tem decidido esta Corte de Justiça:
“PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
Reconhecimento.
Execução de título extrajudicial. Escritura Pública de
Confissão de Dívida. Suspensão por ausência de bens.
Prazo de prescrição cujo termo inicial é contado um ano
após a suspensão. Prazo prescricional consumado antes da
entrada em vigor do CPC/15. Inaplicabilidade do artigo
1.056
do
referido
estatuto.
Inércia
configurada.
Entendimento do STJ em IAC 001 (REsp 1.604.412-SC).
Extinção que, todavia, não acarreta a responsabilidade do
credor pela sucumbência. Inadimplemento do executado e
prescrição reconhecida em virtude de causa superveniente.
Aplicação do princípio da causalidade. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2180137-79.2019.8.26.0000; Relator (a): Fernando Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Paraguaçu Paulista - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/09/2019; Data de Registro: 25/09/2019)
E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS PARA
REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS EM
FAVOR
DO
EXECUTADO.
DESCABIMENTO.
CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO
EXEQUENTE.
1. Com relação ao cabimento dos honorários na demanda
executória, seja qual for a classe do título exibido pelo
credor, ou do procedimento de execução, este decorre do
fato de que ela se baseia no descumprimento imputável de
uma obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058705-30.2017.8.26.0114/50000
4
2. A Quarta Turma do STJ já reconheceu que "a prescrição
intercorrente por ausência de localização de bens não
retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor,
nem atrai a sucumbência para o exequente" (REsp
1.769.201/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019), assim
como na desistência da execução pelo credor, em razão da
inexistência de bens penhoráveis (Resp n. 1.675.741/PR,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão).
3. Em razão dos ditames da causalidade, o fato de o
exequente não localizar o devedor (ou seus herdeiros) para
quitar o débito não pode ensejar a condenação do credor
em honorários advocatícios com a extinção do feito pela
prescrição intercorrente. Isto porque a prescrição foi
motivada por causa superveniente não imputável ao
credor, já que o devedor "desapareceu" após deixar de
cumprir com a sua obrigação. A inércia do exequente,
portanto, ocorreu em razão da conduta do executado.
4. Na hipótese, um dos executados, foi devidamente citado
e "declinou não possuir bens passíveis de penhora", tendo
o oficial de justiça certificado, em relação ao outro, o seu
falecimento. No entanto, o exequente acabou não
conseguindo
encontrar,
após
diversos
pedidos
de
diligências e sobrestamento do feito para a sua
localização, os herdeiros do falecido para regularização
do polo passivo, tendo o magistrado extinto o feito em
razão da prescrição intercorrente.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no Recurso
Especial no 1.783.853/SP, Relator Ministro Luis Felipe
Salomão, T4, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019)
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS
EM
FAVOR
DO
EXECUTADO.
DESCABIMENTO.
CAUSALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE.
1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de
localização de bens, incabível a fixação de verba
honorária em favor do executado, eis que, diante dos
princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual
e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-
cumprimento de sua obrigação.
2. A prescrição intercorrente por ausência de localização
de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor
do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058705-30.2017.8.26.0114/50000
5
3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp no
1.769.201/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, T4,
julgado em 12/03/2019, DJe do dia 20/03/019)
Assim, o parágrafo transcrito acima deverá ser substituído pelo seguinte:
Descabida a fixação de honorários advocatícios em favor
do executado, em respeito ao princípio da causalidade.
De tal arte, acolhem-se os embargos de declaração.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator